Tribunal: TJSP
Processo: 2078477-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078477-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes ANDRÉ
RODRIGUES PASSOS, VANDERLEI VICENTE COUTO e LUCIANO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078477-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13243
2
Habeas corpus no2078477-08.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: São Paulo - DIPO (autos no 1509239-51.2020.8.26.0228)
Impetrante: Regina Bauab Merlo (Defensora Pública)
Pacientes: ANDRÉ RODRIGUES PASSOS,
LUCIANO MONTEIRO e VANDERLEI VICENTE COUTO
Voto no 13243
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Apontado que os
pacientes registram diversos outros envolvimentos com o sistema
criminal de justiça, justifica-se concretamente o decreto de sua
prisão preventiva.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, impetrada pela Defensora
Pública Regina Bauab Merlo em favor dos pacientes André
Rodrigues Passos, Luciano Monteiro e Vanderlei Vicente Couto
apontando que os mesmos foram presos por suposta prática de furto,
fato penalmente insignificante, malgrado o juízo coator tenha em
sequência convertido essa prisão em prisão preventiva, fazendo-o por
decisão nula e, ainda, substancialmente desnecessária, malgrado a
pandemia que hoje assola particularmente nosso sistema prisional.
Reclama, pois, o deferimento liminar da suspensão da
respectiva persecução processual penal, ou, ainda, seja deferido aos
pacientes aguardar em liberdade o julgamento desta ação que, afinal,
há de deferir o trancamento da debatida ação penal ou, ao menos, a
liberdade dos pacientes.
Indeferida a liminar (fls. 42-43), os autos foram distribuídos a
esta relatoria. Prestadas as informações pela Autoridade indicada
como coatora (fls. 50-51), em parecer subsequente a Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 61-64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078477-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13243
3
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Segundo informações prestadas pela douta autoridade tida
como coatora, os pacientes foram presos em flagrante delito aos 26
de abril de 2020 por suposta prática de furto qualificado, tendo sido a
denúncia ofertada e recebida.
Ab initio, sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
bons argumentos invocados pela impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para determinar o trancamento da ação penal por
atipicidade material da conduta, postulando a aplicação do princípio
da insignificância.
Isto porque, as questões suscitadas na impetração, atinentes
aos fatos relacionados com a prática de furto, sob alegação de crime
o crime supostamente praticado pelos pacientes é de “baixíssima
lesividade”, posto que tal alegação configura matéria de mérito,
exigindo o exame das provas, inviável nos estreitos limites do habeas
corpus.
Segundo a documentação trazida com a impetração, cuida-se
concretamente de furto mediante hipotético arrombamento a uma
banca de jornais, com a subtração de mercadorias avaliadas em
pouco mais de cem reais. Não se pode, de plano, afirmar ou infirmar a
ideia de insignificância penal quanto a esses fatos que, a rigor,
reclamam a instrução processual para o devido dimensionamento de
sua conflituosidade social, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, a fim de se aquilatar com exatidão a verdade real no império
de outro princípio constitucional, o do devido processo legal. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078477-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13243
4
sentido: TJSP – HC no 2112609-04.2014.8.26.0000 – 15a Câmara
Criminal – Relator: Walter de Almeida Guilherme, Julgado em
11/09/2014, V.U.; TJSP – HC no 215.2794-84.8.26.0000 – 7a Câmara
Criminal – Relator: Amaro Thomé, Julgado em 16/10/2014, V.U.
No tocante ao pedido de liberdade provisória aos pacientes ante
à alegada ausência de fundamentação, razão não assiste à
impetrante. Isto porque, a douta Magistrada de primeiro grau justificou
a necessidade da custódia cautelar dos pacientes, tendo em vista a
presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Até porque a materialidade do crime é sim por ora crível à luz das
informações no momento apresentadas e, obviamente sem prejuízo
da presunção constitucional de inocência, a suposta autoria no
momento também aponta para os pacientes, eis que foram presos em
flagrante delito após arrombamento de uma banca de jornais e na
posse de objetos pertencentes à vítima.
Em que pese se tratar de crime praticado sem violência ou
grave ameaça, impende ressaltar, como bem salientado pelo
Procurador de Justiça preopinante às fls. 62, após analisar
detalhadamente as folhas de antecedentes dos pacientes ora juntada
às fls. 65-116, conclui-se que “Os pacientes ostentam extensas folhas
de antecedentes criminais e são multirreincidentes. Com efeito, André
já foi anteriormente condenado por roubo e tráfico, está sendo
processado por outros delitos (dano e resistência) e cumpria pena no
regime aberto quando foi preso pelos fatos ora apurados. Vanderlei
tem condenações por roubo, furto qualificado tentado e incêndio.
Luciano, por sua vez, já foi condenado por roubo e por tentativa de
roubo, tem condenação ainda não transitada em julgado por furto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078477-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13243
5
estava em gozo de livramento condicional quando foi preso”.(grifos
nossos)
Outrossim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso de
fixação de medida cautelar diversa, pois levando em consideração as
condições pessoais dos ora pacientes e as circunstâncias do suposto
crime, a própria decisão que indeferiu a liberdade provisória já
apontou, acertadamente, a substituição da prisão por outra medida
cautelar como inadequada.
Por fim, impende ressaltar que a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da
generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor,
reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para,
com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a
possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não é o
caso dos pacientes. Também não há comprovação nos autos de que
os pacientes possam ser considerados integrantes do grupo de risco
elencado na respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional de
Justiça.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator